Tribunal: TJMT
Processo: 1021801-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021801-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RENATA LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.183.728-93 (AGRAVANTE), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (AGRAVANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVANTE), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (AGRAVANTE), MIRIAM EDELA VIECILI - CPF: 541.392.100-44 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021801-40.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTORA DA AÇÃO DE CONTRATOS DECLARADOS NULOS POR SENTENÇA E FIRMADOS PELO SEU CÔNJUGE - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUTORA QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ORIUNDA DA REFERIDA
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUTORA QUE É ESPOSA DO REQUERIDO NO ALUDIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBJETO DA QUERELA – CONTRATOS ANTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA RESCINDIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se em sentença anterior, confirmada em sede de recurso de apelação, entendeu-se pela desnecessidade da participação da esposa do requerido em ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, por encerrar direito obrigacional, a qual figura autora da
querela
, revela-se descabida a concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos do cumprimento de sentença da referida rescisão, também porque os contratos questionados na presente demanda

(querela) são antecedentes
àquele rescindido, firmados pelo próprio promissário comprador, requerido na demanda de rescisão da compra e venda e esposo da autora agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021801-40.2021.811.0000 –

AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MIRIAM EDELA VIECILI

Processo Origem: Ação declaratória de nulidade de atos judiciais (querela nullitatis) com pedido de tutela de urgência no 1002136-23.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros,
de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Judiciais (Querela Nullitatis) ajuizada por
Miriam Edela Viecili
,
deferiu
a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença exarada na
Ação de Rescisão Contratual n. 000522-54.2008.811.0005 e o trâmite do Cumprimento de Sentença n. 0003845-81.2019.8.11.0005,
que determinou a reintegração dos autores, ora agravantes, na posse do imóvel objeto das lides.

Alegam que a decisão abala a segurança jurídica, porque o mesmo Juízo considerou todos os contratos nulos, bem assim decisão proferida por este e. Tribunal, que entendeu não ser aplicável na hipótese da rescisão contratual, o litisconsórcio passivo, a exigir a presença da esposa de uma das partes na demanda, por se tratar de desfazimento de contrato, portanto, direitos obrigacionais, e não reais.

Realçam que todos os instrumentos foram anulados porque o contrato final, firmado entre o esposo da agravada e o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo fora assinado pela inventariante, sem a imprescindível autorização judicial.

Rebatem a alegada composse da agravada no fato de que uma vez desfeito o instrumento que instituiu a posse ao esposo, igual destino teria a sua posse.

Asseveram quanto à inexistência de perigo a justificar a concessão da tutela de urgência. Dizem, ao contrário, que eles é que se encontram em situação de prejuízo, ao ter o cumprimento provisório de sentença paralisado.

Sustentam, de outra via, que a presença da agravada no polo passivo da demanda em nada alteraria o resultado, porquanto o último contrato firmado o foi sem a devida autorização judicial.

Requerem o provimento do recurso para cassas os efeitos da decisão agravada.

Na contraminuta, a agravada afirma que o objeto da presente
Querella Nulliatis
é distinto do que fora objeto da Ação de Rescisão Contratual 000522-54.2008.811.0005 e, por consequência, do Cumprimento de Sentença 0003845-81.2019.8.11.0005.

Assegura que o objeto da Querela são os contratos firmados entre a pessoa de Arnoldo Leal de Figueiredo e a pessoa jurídica
Petrogrande Comércio e Derivado de Petróleo e João Mazotti
, a alienação deste último para Orlando Toledo Barbosa e a cessão de direitos deste último para o patrimônio do casal Sérgio Cláudio Viecili e Miriam Edela Viecili, ora agravada.

Argumenta que o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo pretende se enriquecer ilicitamente e aproveitar-se da própria torpeza, a fim de recuperar a posse da qual havia outorgado quitação a Orlando Toledo Barbosa, a qual foi transmitida ao casal Sérgio Cláudio Viecili e Miriam Edela Viecili. Pede o desprovimento do recurso (id 116904472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo tem por foco a reforma da decisão que concedeu liminar na
Querela Nullitatis
, proposta por
Miriam

Edela Viecili
, contra os ora agravantes
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros.

A decisão recorrida, com base no direito de composse da autora agravada Miriam sobre

o imóvel rural denominado Fazendas Unidas III (outrora Fazenda 5 Rosas), descrito na matrícula n° 14.828 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, deferiu antecipação de tutela na presente
Querela Nullitatis
para suspender o retorno dos agravantes na posse do imóvel.

A liminar questionada projeta efeitos no cumprimento provisório de sentença, confirmada em acórdão desta Corte, que julgou procedente a Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, proposta pelo
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e Outros
, contra
Sérgio Cláudio Viecili
, esposo da agravada beneficiária da liminar concedida na
querela nullitatis.

Na condição de esposa de Sérgio Cláudio Viecili, requerido na ação de rescisão de contrato julgada procedente, não foi citada para responder aquela lide, na condição de litisconsorte necessária.

Realça que, além da rescisão do compromisso de compra e venda julgada procedente, a r. sentença anulou, também, relativo ao mesmo imóvel, Contrato de Compra e Venda celebrado entre
João Mazotti
e
Orlando Toledo Barbosa
; Cessão de Direitos Possessórios, celebrado entre
Orlando Toledo Barbosa
e
Sergio Cláudio Viecili
, esposo da agravada.

Sustenta a autora agravada, com esses fundamentos postos na Querela proposta, que é nula a sentença e acórdão que rescindiu o compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse, na qual figurou apenas seu marido como requerido, ou seja, se não teve a sua participação no processo.

De sorte que a matéria assim posta tem por tese jurídica saber se ocorreu no processo citado vício que autorize a declaração de nulidade da relação jurídico-processual, inclusive de modo a reconhecer sua absoluta eficácia, assim como posto na
querela nullitatis
proposta pela autora ora agravada.

Observa-se que, de fato, a autora desta querela, ora agravada, não figurou na relação jurídica – processual da ação de rescisão de contrato proposta pelo então promitente vendedor, requerido nesta querela e ora agravante, contra o esposo da agravada Sérgio
Cláudio Viecili
.

Note-se, no entanto, que no curso daquela ação de rescisão, a citação ou não da agravada para integrar aquela lide foi amplamente discutida no agravo de instrumento no 100378/2012, tirado no bojo da ação de rescisão interposto pelo Espólio de Arnoldo Leal em desfavor do requerido Sérgio Cláudio Viecili, esposo da aqui agravada.

Na ocasião a e. Desa. Maria Helena Póvoas, seguida por seus pares, proveu o citado agravo para reformar a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a existência de litisconsórcio passivo necessário entre Sérgio e sua esposa, ora agravada Miriam.

Quanto à necessidade ou não, de participação da esposa, na ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, por encerrar direito obrigacional, decidiu-se que não é obrigatória, máxime se a esposa não participou do contrato objeto da ação em que se questiona a inadimplência contratual por parte daquele que o firmou, no caso o esposo da agravada.

A mesma matéria, dentre outras, foi também objeto de questionamento por ocasião do recurso de apelação da r. sentença que rescindiu o contrato, mas rejeitada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

É verdade que a esposa, autora da querela e ora agravada Miriam Edele Viecili, sustenta que o vício do julgado é ainda revestido de maior grandeza, porque rescindiu a compra e venda e ainda declarou a nulidade dos contratos Contrato de Compra e Venda celebrado entre
João Mazotti
e
Orlando Toledo Barbosa
e Cessão de Direitos Possessórios, celebrado entre
Orlando Toledo Barbosa
e
Sergio Cláudio Viecili
, esposo da agravada.

Ocorre que para efeito de um exame sumário, próprio desta fase, não se visualizam os elementos suficientes a autorizar a concessão de liminar nesta ação de querela.

Sucede que as questões eleitas como fundamentos da ação ora proposta pela agravada não passaram despercebidas nos julgados, seja em primeiro grau ou mesmo no Tribunal.

A questão da regularidade do processo por ausência de citação da esposa, aqui agravada Miriam Edela Viecili, na qualidade de litisconsorte, foi considerada desnecessária, seja por se tratar de ação de direito obrigacional (inadimplemento contratual), seja porque a esposa não firmou o contrato objeto daquela ação de rescisão.

Nem mesmo o argumento de que se trata de julgamento que extrapolou os limites da lide pelo fato de ter anulado, de ofício, outros contratos, é capaz de autorizar, assim em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do julgado oriundo do RAC 11167/2018, mesmo porque se tratam de contratos antecedentes àquele objeto da rescisão decidida, firmados pelo próprio promissário comprador, requerido na demanda de rescisão da compra e venda.

Importante registrar, por derradeiro, que o julgado cuja declaração de nulidade se busca na querela, acha-se em grau de recurso especial passível, ainda, de julgamento definitivo.

Dentro desse contexto fático jurídico, não se visualiza espaço para concessão de antecipação dos efeitos da tutela, como assim entendeu a decisão recorrida, razão por que é caso de
prover o recurso
interposto pelo Espólio de
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022